Tribunal: TJDFT
Processo: 0717799-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717799-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nila Cardoso da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 230801322 do processo n. 0715683-73.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravante contra o Distrito Federal (agravado), determinou a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000, interposto pelo executado. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID origem 232061479), o Juízo a quo os rejeitou (decisão ao ID origem 232089744). Em suas razões recursais (ID 71518899), o agravante narra que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000 – interposto pelo Distrito Federal (agravado) contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença –, de modo que não se faz necessário aguardar o seu trânsito em julgado para regular prosseguimento da execução. Defende que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva na origem, inclusive, com a expedição de requisitórios de pagamento, até a satisfação final da dívida, em consonância com o princípio da razoável duração do processo. Alega que “com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo”. Destaca que “os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC”. Afirma que a determinação do d. Juízo de origem implica concessão de efeito suspensivo de ofício, por autoridade incompetente, o que não se pode admitir, por ofensa ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Acrescenta que o trânsito em julgado do referido recurso não configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, pois inexiste, no caso, sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração a existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Sublinha, ainda, a presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso. Menciona que o periculum in mora reside no caráter alimentar das verbas envolvidas. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o regular prosseguimento da execução até final satisfação do crédito, independentemente de trânsito em julgado do AGI n. 0711802-11.2025.8.07.0000. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 207455157). Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000, interposto pela parte contrária, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Nila Cardoso da Silva, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado, postulando o recebimento de crédito no valor inicial de R$141.162,30 (cento e quarenta e um mil cento e sessenta e dois reais e trinta centavos). Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0005637-36.1995.8.07.0001, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da perda oriunda do Plano Collor, no tocante ao percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, a ser apurado por cálculos. No curso do feito executivo (processo n. 0715683-73.2024.8.07.0018), o d. Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença somente para decotar o excesso decorrente da prescrição quinquenal e do erro na base de cálculo (decisão ao ID origem 216813502). Ainda, determinou a forma de atualização monetária, nos seguintes termos: “(i) aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810); e (ii) SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado”. Contra a r. decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000 (ID 230618549), pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada, a fim de: (i) reconhecer a prescrição da pretensão executória, com a extinção do feito executivo (art. 487, II, do CPC), ou, subsidiariamente, suspender o processo, em razão da afetação do Tema n. 1.033 do STJ; (ii) caso superada a prejudicial de mérito, reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis Distritais no 38/89 e 117/90, com a declaração de todas as compensações; e (iii) afastar a incidência da Taxa Selic sobre o valor do débito consolidado. Não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Conforme relatado pela exequente (ora agravante), ao tomar conhecimento do recurso interposto pelo executado (ora agravado), o Juízo a quo determinou a suspensão do processo de execução até o trânsito em julgado do aludido agravo de instrumento. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada (ID origem 230801322), in verbis: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo no 0005637-36.1995.8.07.0001, proposto por NILA CARDOSO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão de ID 216813502 acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo executado e condicionou o prosseguimento à preclusão. O DF comunicou a interposição de Agravo de Instrumento, que tramita sob o no 0711802-11.2025.8.07.0000, em face da decisão acima. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Fica a parte agravante intimada a informar eventual efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. No mais, ante a necessidade de aguardar a preclusão da decisão recorrida, determino a SUSPENSÃO do processo até o trânsito em julgado do agravo. Após, voltem-me conclusos. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Não há necessidade de aguardar o decurso de prazo de ciência. Encaminhem-se os autos para “aguardando julgamento de outra ação. Etiqueta: AGI 2VFP”. Com o trânsito em julgado do AGI no 0711802-11.2025.8.07.0000, voltem-me conclusos. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID origem 232061479), o Juízo a quo os rejeitou (decisão ao ID origem 232089744). Diante disso, a exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. De início, cumpre anotar que inexiste, de fato, óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ante a ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000, consoante se extrai do art. 995, caput, do CPC[1]. Sucede que, em que pese a relevante argumentação apresentada pela agravante, não se revela presente, de plano, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na espécie. Isso porque o valor executado se refere à perda inflacionária oriunda do Plano Collor, no tocante ao percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, devida no período de 1/4/1990 a 1/12/1990, a ser paga pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 3 (três) décadas, não se verifica urgência no pedido da credora de recebimento do referido montante. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do presente recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença de ambos os requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. À Secretaria, determino que os presentes autos sejam associados ao agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto, em razão da prevenção verificada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.